Tribunal: STF
Processo: HC 189124
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 595.774, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos de idade. O pedido foi indeferido.
    3. Denunciada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi interposto habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente, ao analisar o HC 595.774, indeferiu o pedido liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não é a existência de reincidência ou a constatação de reiteração delitiva eventual que configurará excepcionalidade capaz de embasar a negativa para a substituição da segregação ante tempus por prisão domiciliar”. Afirma que: (i) “embora a paciente tenha sido denunciada por grave delito em concurso de agentes, não há qualquer notícia de que componha organização criminosa, de que tenha praticado delitos na frente dos menores, que os tenha maltratado ou que os tenha envolvido, de qualquer forma, em práticas criminosas”; (ii) “não é razoável não se levar em conta a proteção prioritária da criança e o tratamento processual diferenciado à mãe infratora em casos que tais, “atropelando-se” os interesses dos menores argumentados pelos impetrantes e dando-se primazia ao acautelamento social”; (iii) tendo em vista “a necessidade de prevenção à disseminação do COVID-19, a prisão cautelar somente deverá ocorrer quando evidenciada máxima excepcionalidade, o que não ocorre no caso vertente”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem “determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA para que a paciente possa aguardar o transcurso do processo em prisão domiciliar ou, eventualmente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Esta Corte já decidiu também que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, tal como consta na decisão liminar proferida pelo STJ, “não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, consta dos autos a apreensão de expressiva quantidade de drogas e que a paciente foi "pilhada na lida de entorpecentes pouco tempo depois de agraciada com a liberdade provisória em feito também relativo à traficância" (fl. 27), situação que suscita divergências na jurisprudência e que, segundo alguns julgados do STJ, pode configurar situação excepcional que justifique a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar”. 
    12. E mais: dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:
    “[...] a decisão através da qual se converteu a prisão inicial em preventiva baseou-se em preceitos legais e em detalhes do caso concreto, anotando o magistrado que, “... da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória da droga (houve a apreensão de 20.000 pinos vazios, usados para acondicionar drogas, 378 gramas de cocaína, 934 gramas de maconha, 664 gramas de cocaína acondicionadas em 925 pinos, 386 gramas de cocaína a granel, 12.210 quilogramas de maconha na forma de tijolos, a quantia de R$ 1.927,00 em espécie, além de automóvel e aparelhos celulares conforme fls. 44/45. A par disso, existem também indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. Ressaltando-se constar que ao abordarem o automóvel Renault Clio, placas de Cajamar/SP, os policiais encontraram em seu interior Henrique Silva Ribeiro Prado, Tais de Souza Moraes, Maria José de Souza Moraes e a adolescente Ester Mariano Silva, transportando parte da droga que foi apreendida e, ao retornarem ao apartamento de onde os viram saindo, abordaram os demais averiguados, juntamente com o restante das drogas e objetos apreendidos. Além disso e igualmente corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se que a quantidade e variedade das drogas é bem expressiva. (...) Note-se que Iolanda estava em liberdade provisória desde o dia 06 de maio de 2020, concedida na audiência de custódia, quando foi detida em 05 de maio de 2020 também por tráfico de drogas. Além disso, informou que em 28 de abril de 2020 foi detida na direção de veículo suspeito de adulteração de chassi (fls. 16/17) (...) Quanto à averiguada Iolanda, é preciso acrescentar que não há indicação de que seus filhos estejam em situação de abandono, até porque se levado em consideração o horário em que ocorreu a prisão, a certeza é de que há outros familiares que zelam pelo bem-estar das crianças, que não a acompanhavam nas prisões anteriores e nem agora nos fatos tratados nestes autos. Aliás, o que se tem revelado, pelo menos na cognição sumária, é que sua liberdade neste momento está mais a prejudicar os menores que contribuir para o bom desenvolvimento deles. (...)” (fls. 141/144 dos autos subjacentes, grifei). 
    […]
    No caso concreto, como antes se adiantou, diante da expressiva quantidade, variedade, natureza altamente nociva de parte das drogas apreendidas (numerosas porções de maconha e cocaína destacando-se esta última espécie, de extremado efeito deletério e proeminentemente lesiva à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de intenso e indiscutível poder viciante) e da estrutura do grupo de indivíduos em tese associados para o tráfico (anotada a apreensão de petrechos destinados à embalagem da droga, além de expressiva quantia em dinheiro e contribuição de adolescentes), nítida a acentuada periculosidade da agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos. 
    […]
    Por outro lado, pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis sequer comprovadas por completo - não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na hipótese dos autos. 
    […]
    A propósito, conforme anotado pelo magistrado e em consulta à certidão de fls. 115 dos autos subjacentes, tem-se que IOLANDA se encontrava em liberdade provisória, concedida em audiência de custódia, quando do cometimento do delito aqui em questão (autos nº. 1500345-71.2020.8.26.0621, diga-se, detida também por tráfico de drogas), tudo denotando índole indiscutivelmente voltada à delinquência ou persistência na senda do crime, de modo a se verificar a imprescindibilidade da segregação para se obstaculizar risco real de nova recidiva, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que fazem dos delitos seu modo de vida. 
    […]
    De outro vértice, no tocante a prisão domiciliar, o simples fato de a paciente ter filhos menores de 12 anos de idade ou deficiente não enseja, de modo automático, o deferimento da prisão domiciliar, mormente porque não se depara com direito subjetivo da presa, cuidando-se, sim, de faculdade conferida ao magistrado, a ser avaliada de acordo com o caso concreto, prevalecendo, ademais, o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. 
    […]
    Igualmente, não se demonstrou a imprescindibilidade de sua soltura para cuidar das crianças, tarefa igualmente possível aos familiares (cuja inexistência não se cogitou ou, muito menos, comprovou-se, mormente porque, levando-se “em consideração o horário em que ocorreu a prisão, a certeza é de que há outros familiares que zelam pelo bem-estar das crianças, que não a acompanhavam nas prisões anteriores e nem agora nos fatos tratados nestes autos”, conforme anotado em primeiro grau), cabendo salientar ter a própria ré provocado seu afastamento da prole (isso se realmente a guarda estivesse sob sua responsabilidade) ao se envolver reiteradamente com o tráfico. 
    Não se desconhece a ordem de Habeas Corpus coletiva concedida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC nº. 143.641/SP, voltada ao resguardo, essencialmente, da primeira infância dos filhos de presas. 
    Todavia, importante lembrar que exceções foram explicitadas, daí porque a medida não deve ser adotada indiscriminadamente, sobretudo quando o caso concreto justificar a custódia cautelar, tal como ocorre na hipótese aqui tratada.
    [...]”.
    13. Por fim, a alegação da “necessidade de prevenção à disseminação do COVID-19” não foi apreciada pelo Tribunal estadual nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator